Tribunal: TJDFT
Processo: 0724805-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTE DEVEDORA. PESSOA FÍSICA. EMPRESÁRIO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. AUSÊNCIA. PENHORA. FRUSTRAÇÃO. PESSOAS JURÍDICAS DAS QUAIS É DEVEDOR É SÓCIO. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO DE FORMA REVERSA. AFASTAMENTO EPISÓDICO. REQUISITOS LEGAIS (CC, ART. 50). NÃO EVIDENCIAÇÃO. INADIMPLENTE RENITENTE. PROVA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. USO DAS PESSOAS JURÍDICAS PARA OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO E GESTÃO DE RECURSOS PESSOAIS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DIRECIONAMENTO DOS ATOS EXECUTIVOS ÀS EMPRESAS. IMPOSSIBILIDADE. EMPRESA. EXECUTADO. RETIRADA DO QUADRO SOCIETÁRIO. INSERÇÃO NO INCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE. AFIRMAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. Aferido que o devedor não mais integra a composição societária da empresa, não sobeja possível inseri-la na angularidade passiva do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, uma vez que, cuidando-se de obrigação pessoal do ex-sócio, não pode a sociedade empresária ser responsabilizada pelo débito, sendo inviável, ademais, a inserção da situação na previsão contida no artigo 1.003, parágrafo único, do Código Civil, mediante exegese reversa, porquanto o dispositivo preceitua a perduração das obrigações do sócio pelo interstício temporal de 02 (dois) anos após sua retirada da sociedade, e não a obrigação da sociedade por dívida pessoal do ex-sócio.
2. Conquanto o executado seja renitente e ostente a condição de empresário, com participação em mais de uma empresa, não subsistindo elementos de que se utiliza das empresas como forma de ocultação de patrimônio pessoal ou gestão dos recursos da sua titularidade pessoal como forma de obstar e/ou postergar a realização das obrigações que o afetam, inviável que, conquanto frustrada a localização de bens pessoais da sua titularidade expropriáveis, haja o levantamento do véu que recobre as pessoas jurídicas mediante desconsideração reversa da sua personalidade jurídica de molde a responderem pelas obrigações pessoais do sócio inadimplente.
3. A autonomia patrimonial, como instrumento destinado a resguardar a origem e destinação da ficção traduzida na pessoa jurídica, que é viabilizar e estimular as atividades produtivas com separação da pessoa dos sócios da empresa, não é absoluta e inexpugnável, podendo ser desconsiderada, inclusive de forma inversa, quando detectado que a empresa fora conduzida de forma abusiva, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, sendo manejada de forma ilícita pelo sócio como forma de ocultação de seu patrimônio pessoal (CC, art. 50).
4. Considerando que a regra é a autonomia patrimonial, a desconsideração desse regramento deve ser aparelhada por fatos aptos a ensejarem a aferição da gestão com abuso de direito divisada em desvio de finalidade ou confusão patrimonial, ensejando, por conseguinte, o direcionamento dos atos expropriatórios aos sócios ou administradores da empresa ou, na contramão, ao patrimônio social por obrigações pessoais do sócio, como forma de serem realizadas as obrigações contraídas de forma ilegítima, não podendo a excepcionalidade ser apreendida em decorrência da simples frustração de diligências expropriatórias.
5. Como exceção à regra da autonomia patrimonial, a desconsideração inversa da personalidade jurídica e a consequente constrição judicial de bens da empresa como forma de satisfação de obrigações contraídas pelo sócio executado, conquanto legalmente assimilável, deve derivar da comprovação de que a pessoa jurídica excutida fora utilizada de forma abusiva e dissimulada, não podendo essa anomalia ser presumida nem intuída em razão da frustração na localização de bens a serem objeto da constrição patrimonial, tornando inviável até mesmo a deflagração do incidente de desconsideração da personalidade se não subsistentes elementos mínimos que induzam ao uso indevido da pessoa jurídica.
6. Diante da ausência de disciplina específica preceituando o cabimento de honorários advocatícios ao ser resolvido o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pois ausente essa previsão no dispositivo que dispõe genericamente sobre os honorários sucumbenciais, fixando que são devidos apenas em sede de ação, reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos cumulativamente (CPC, art. 85, §1o), e na seção que trata especificamente do incidente (CPC, arts 133 e segs.), inexorável a constatação de que são descabidos, inclusive porque a resolução do incidente materializa-se via de decisão interlocutória (art. 136, CPC).
7. Descabidos honorários advocatícios na resolução do incidente de desconsideração de personalidade jurídica, inviável, em deferência à regulação legal, a majoração da verba originalmente fixada, conquanto fixada pelo provimento que resolvido o incidente, pois desguarnecida de sustentação legal, e também sua elisão, se a parte à qual fora imputada silenciara ao recorrer, consoante orienta o princípio da preclusão e do efeito devolutivo inerente ao recurso.
8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Unânime.